Tribunal: TJMT
Processo: 1005780-78.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1005780-78.2024.8.11.0001
ORIGEM: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
RECORRENTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A
RECORRIDOS: GRAZIELE DE FATIMA OCZINSKI , EDIVAN LAZAROTTO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 26/08/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO COMPROVADA. DEVER DE INDENIZAR. DANOS MATERIAIS E DANO MORAL CONFIGURADOS. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de ação de Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ao argumento de que os autores adquiriram passagem aérea com trecho de Sinop- MT à Porto Seguro/BA, no dia 16/12/2023 e volta 23/12/2023, com duração de 02h50min cada trecho e ao verificar o aplicativo da recorrente constatou que houve alteração de voo, tendo que aguardar 17 horas no aeroporto no voo de ida 21 horas no voo de volta, tendo que arcar com danos materiais.
2. Sentença de parcial procedência, que condenou a requerida ao pagamento do valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) e o pagamento da quantia de R$ 1.375,00 (um mil trezentos e setenta e cinco reais)a título de danos materiais.
3. Em sede recursal, a parte Recorrente alega a inexistência de ato ilícito e a impossibilidade de condenação nos danos materiais e morais, eis que comunicou antecipadamente a alteração do voo. Alternativamente, pugna pela redução do montante arbitrado a título de danos morais.
4. Utilizo a sentença recorrida como fundamento para julgar o presente recurso: “Verifico a demonstração nos autos de que houve falha na prestação de serviços, uma vez que, a impossibilidade de cumprir o contrato de transporte, da forma como convencionada, quer por razões adequação da malha aérea, impedimentos operacionais por motivos de tráfego aéreo, problemas técnicos na aeronave ou qualquer outro motivo, não afasta a responsabilidade do prestador do serviço de transporte aéreo de disponibilizar outro meio menos gravoso, capaz de atender às necessidades do consumidor, de forma a minimizar os transtornos, o que não ocorreu no presente caso.A parte reclamada em sua defesa alega que a alteração decorreu em razão de motivos de adequação da malha aérea e intenso tráfego aéreo, sendo que a parte reclamante foi comunicada com antecedência da alteração do voo e foi prestada toda ajuda material necessária além de realocação do voo. Requer a improcedência dos pedidos.Nesse sentido:“Ementa: RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPANHIA AÉREA. CONTRATO DE TRANSPORTE. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS. ATRASO DE VOO. SUPERIOR A QUATRO HORAS. PASSAGEIRO DESAMPARADO. PERNOITE NO AEROPORTO. ABALO PSÍQUICO. CONFIGURAÇÃO. CAOS AÉREO. FORTUITO INTERNO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. 1. Cuida-se de ação por danos morais proposta por consumidor desamparado pela companhia aérea transportadora que, ao atrasar desarrazoadamente o voo, submeteu o passageiro a toda sorte de humilhações e angústias em aeroporto, no qual ficou sem assistência ou informação quanto às razões do atraso durante toda a noite. 2. O contrato de transporte consiste em obrigação de resultado, configurando o atraso manifesta prestação inadequada. 3. A postergação da viagem superior a quatro horas constitui falha no serviço de transporte aéreo contratado e gera o direito à devida assistência material e informacional ao consumidor lesado, independentemente da causaoriginária do atraso. 4. O dano moral decorrente de atraso de voo prescinde de prova e a responsabilidade de seu causador opera-se in re ipsa em virtude do desconforto, da aflição e dos transtornos suportados pelo passageiro. 5. Em virtude das especificidades fáticas da demanda, afigura-se razoável a fixação da verba indenizatória por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). 6. Recurso especial provido." (STJ - REsp n. 1280372/SP – rel. min. Ricardo Villas Bôas Cueva - DJe 10/10/2014.).Assim, caracterizado está o defeito do serviço cuidando-se, portanto, de responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, previsto no artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, respondendo o fornecedor por esse serviço defeituoso, independentemente do de culpa, sendo suficiente a prova da existência do fato decorrente de uma conduta injusta, o que restou devidamente comprovado.Como decorrência da responsabilidade objetiva do prestador do serviço para que ele possa se desonerar da obrigação de indenizar deve provar que tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro (§3o, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses do prestador do serviço, e não tendo ele se desincumbido, deve ser responsabilizado pelos danos causados.DANOS MATERIAISQue em razão da necessidade de conexão com pernoite, de um dia para o outro, na viagem de ida e de volta, em razão da parte reclamada não fornecer o serviço de hospedagem, as partes reclamantes tiveram de arcar com as despesas de hotelaria no valor de R$ 1.375,00 (um mil trezentos e setenta e cinco reais) conforme recibo de despesas juntado na peça inicial constante do (ID No 139799007), despesas estas que devem ser ressarcidas pela parte reclamada.- DANOS MORAISNo caso concreto, a situação narrada ultrapassa o mero descumprimento contratual, ou dissabor das relações da vida cotidiana, revelando dano moral à honra subjetiva das partes Reclamantes, sendo que no caso em apreço houve atraso de aproximadamente 17 (dezessete) horas no voo de ida e 21 (vinte e uma hora) horas no voo de volta, em relação a viagem inicialmente programada e contratada. Deste modo, revendo as circunstâncias da demanda, o valor deve permanecer nos limites da reparação e prevenção, sem adentrar na via do enriquecimento sem causa.Por fim, considerando que as despesas dedutíveis em imposto de renda das empresas devem respeitar o binômio “necessidade e usualidade” (art. 299 do RIR/99 - art. 47, da Lei 4.506/64), concluo que a presente condenação não poderá ser lançada a título dedutível pela parte Reclamada.Nesse sentido:“Ementa: INDENIZAÇÃO - DESPESAS DEDUTÍVEIS DO LUCRO OPERACIONAL. INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO - DESPESAS INDEDUTÍVEIS - Os gastos com indenizações civis por atos ilícitos não são dedutíveis na apuração da base de cálculo do imposto de renda, eis que não se trata de dispêndios necessários ou usuais.” (RF - Processo de Consulta no 271/00 - SRRF/7a RF - Dispositivos Legais: RIR/99, arts. 299 e 344 - PN CST 32/81 - Data da Decisão: 31.10.2000 - Publicação no DOU: 01.12.20000).Diante do exposto, rejeito a preliminar e nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para condenar a parte Reclamada: a) no pagamento do valor de R$ 1.375,00 (um mil trezentos e setenta e cinco reais)a título de indenização por danos materiais, com juros e correção monetária a partir da citação; b) no pagamento do valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) para cada passageiro, a título de indenização por danos morais, com juros de mora de 1% (um por cento) a.m. a partir da citação e, correção monetária (INPC), a partir desta data (súmula 362 do STJ); b) tratando-se de condenação por ato ilícito, não poderá o valor fixado ser dedutível em imposto de renda da Empresa Reclamada/condenada, extinguindo o feito, com julgamento de mérito.Em consequência, DECLARA-SE EXTINTO o processo com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, I, do CPC.Sem custas e honorários, conforme artigo 55, da Lei n. 9.099/95. Sentença sujeita à homologação da magistrada, para que surta seus efeitos legais.”.
5. Para demonstrar suas alegações a respeito da notificação, a reclamada se resumiu em reproduzir, no bojo de sua contestação, imagens de telas sistêmicas ilegíveis.
6. Embora a parte Requerida/Recorrente aduza a inexistência de ato ilícito, não trouxe elementos comprobatórios da alegação, não cumprindo o ônus que lhe incumbia, nos termos do disposto no artigo 373, inciso II, do CPC.
.
7. Nos termos do artigo 14 do CDC, o fornecedor responde pelos danos causados ao consumidor independentemente de culpa.
8. Comprovado os gastos decorrentes de hospedagem pela alteração de voo, este deve ser ressarcido.
9. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.
10. Quantum indenizatório a título de danos morais fixado no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), que guarda relação com os critérios acima, não comportando reforma..
11. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
12. Recurso conhecido e não provido.
13. Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005780-78.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[GRAZIELE DE FATIMA OCZINSKI - CPF: 036.242.751-86 (RECORRIDO), LUCAS GÜNTZEL ASSMANN - CPF: 049.396.261-13 (ADVOGADO), EDIVAN LAZAROTTO - CPF: 022.980.861-17 (RECORRIDO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRENTE), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2024